Tribunal: TJDFT
Processo: 0752922-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752922-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA MARIA DE JESUS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TERESINHA MARIA DE JESUS SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0714421-25.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação de tutela pretendida consistente em determinar que o agravado forneça os medicamentos PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE à agravante, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 181277500 do processo referência. Em suas razões recursais (ID no 54369975), a agravante sustenta, em síntese, que tem 71 (setenta e um) anos de idade e “foi diagnosticada com FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA, e possui, como comorbidades, ARTRITE REUMATÓIDE e HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA”. Acrescenta que, “de acordo com as informações sobre a saúde da parte requerente anexadas aos autos e outras por ela prestadas, (...) atualmente apresenta progressão radiológica nos últimos três anos e piora dos sintomas respiratórios no mesmo período (progressão de dispneia, classe funcional mMRC 1 para Mmrc 3)”. Assevera que a equipe médica assistente teria prescrito “o fornecimento de tratamento ora pretendido, com o medicamento PIRFENIDONA ou com o medicamento NINTEDANIBE, sob o fundamento intrínseco de que, segundo a bula do medicamento registrada na ANVISA e de acordo com os estudos científicos disponíveis, ele se revela seguro, eficaz e necessário/imprescindível para a recuperação da saúde da parte requerente”. Pontua que “o tratamento de saúde pretendido é registrado na ANVISA, mas ainda não foi incorporado em atos normativos do SUS para o tratamento da enfermidade apresentada pela parte requerente”. Aduz que estariam presentes os “requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos / tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS”. Defende a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação de tutela para [a] determinar que o agravado forneça, “no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento PIRFENIDONA ou com o medicamento NINTEDANIBE, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos” e [b] reduzir o “prazo fixado para o NATJUS/TJDFT elaborar e apresentar a nota técnica sobre o caso, para o prazo sugerido de 15 (quinze) dias”. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência pleiteada. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. De início, no que tange à probabilidade do direito, ressalta-se que o c. STJ, após o julgamento dos embargos declaratórios, firmou a seguinte tese no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), in verbis: “(...) TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 21/9/2018.) Observa-se que o c. STJ estabeleceu requisitos para a concessão do medicamento, quais sejam: [a] comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; [b] incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e [c] existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Desse modo, a parte também deve comprovar a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo sistema público de saúde para o tratamento da doença. Como bem salientado pelo Juízo de origem, o enunciado no 18 do FONAJUS orienta que “sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”, especialmente quando houver parecer da CONITEC pela não incorporação da tecnologia judicializada (enunciado no 103 do FONAJUS). In casu, a agravante, atualmente com 71 (setenta e um) anos de idade, foi diagnosticada com a enfermidade Fibrose Pulmonar Idiopática (CID: J84.1), apresentando as comorbidade Artrite Reumatoide e Hipertensão Arterial Sistêmica, razão pela qual requer o fornecimento dos medicamentos PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE – não padronizados pelo SUS e com registro na ANVISA –, conforme relatório médico juntado aos autos principais, no ID no 181261663. Observa-se que ainda não houve manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, a fim de se constatar a imprescindibilidade ou não da medicação pleiteada pela agravante, bem como eventual ineficácia de medicamentos fornecidos pelos SUS para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. Entretanto, conforme mencionado pelo Juízo de origem, nas Notas Técnicas no 1802[1], 1888[2], 1901[3], 1930[4], 2393[5] e 2399[6], o NATJUS/TJDFT emitiu conclusões desfavoráveis ou favoráveis com ressalvas ao fornecimento dos medicamentos PIRFENIDONA e NINTEDANIBE em casos semelhantes. Além disso, o Juízo de origem ressalvou a possibilidade de reanálise do pedido de tutela de urgência após a juntada da Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, assim como pontuou que: “3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela.” Desse modo, neste momento, não se vislumbra a possibilidade de concessão da medida liminar pleiteada, por não estar presente a comprovação da imprescindibilidade do medicamento vindicado pela agravante, nos termos estabelecidos na Tese 106 do STJ. O relatório médico acostados aos autos, apesar indicar a gravidade do estado de saúde da agravante, não aponta risco imediato à vida ou lesão permanente de órgão ou função de forma a justificar a pronta concessão da tutela de urgência sem a oitiva da parte adversa e sem a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT. Por isto, razoável se aguardar o prazo de 30 (trinta) dias para que o NATJUS/TJDFT elabore referida Nota Técnica, quando então o Juízo de origem reanalisará o caso, como definido na decisão agravada. Destaca-se que não se pode desconsiderar que há várias questões submetidas ao NATJUS/TJDFT que apresentam gravidade semelhante ao caso vertente, de maneira que não há como determinar a redução do prazo para elaboração da Nota Técnica, conforme requerido pela agravante, sem prejudicar do andamento do trabalho realizado pelo referido setor. Assim, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Ademais, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. [1] https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1802.pdf/view [2] https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1888.pdf/view [3] https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1901.pdf/view [4] https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1930.pdf/view [5] https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2393.pdf/view [6] https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2399.pdf/view Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador